Tribunal: TJMT
Processo: 1002213-60.2020.8.11.0007
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1002213-60.2020.8.11.0007 - COMARCA DE ALTO FLORESTA
APELANTE: RITA MARINHO DE SOUSA
APELADO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
DECISÃO MONOCRÁTICA
DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)
Trata-se de recurso de apelação cível interposto por RITA MARINHO DE SOUSA, contra a sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, que julgou inepta a exordial da Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento c/c Danos Morais n.o 1002213-60.2020.8.11.0007, proposta em desfavor de BANCO ITAU CONSIGNADO S.A., condenando a apelante ao pagamento das custas judiciais, cuja exigibilidade ficou suspensa em razão da concessão do benefício da justiça gratuita.
A apelante requer, em síntese, que seja cassada a sentença proferida para que seja recebida a petição inicial, enfatizando, para tanto, que “exigir da parte Autora a apresentação de um comprovante de endereço emitido em seu nome, pode ser considerada uma conduta desarrazoada e, em última análise, violadora do princípio da inafastabilidade/indeclinabilidade da jurisdição, devidamente previsto no inciso XXXV, do art. 5o, da Constituição Federal, que estabelece que “a lei não excluirá do poder judiciário lesão ou ameaça de direito”.
Ausente de contrarrazões, ante a inexistência de angularização do processo.
É o relatório.
Decide-se.
A hipótese dos autos cuida especialmente sobre a inépcia da inicial, matéria cuja análise não demanda maiores controvérsias, visto que pacíficas no ordenamento jurídico. À vista disso e, considerando, ainda, o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça reverberado na Súmula 568, no sentido de viabilizar o Julgamento Monocrático de processos que possuem tema com posicionamento consolidado, como é o caso em análise, é que se adota essa técnica.
A fim de corroborar com essa possibilidade, colaciona-se jurisprudência no sentido de validar a adoção de Julgamento Singular por Tribunal Estadual, visto a possibilidade de insurgência por meio de agravo regimental que poderá submeter a análise da matéria ao Colegiado, caso haja discordância deste, veja-se:
“OBSERVÂNCIA DO ART. 206, XXXVI, DO RITJRS E DA SÚMULA 568 DO E. STJ. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RESP No 1.336.026/PE - REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA - TEMA 880. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Preliminar I Cabível o julgamento na forma monocrática, amparado no art. 206, XXXVI do RITJRS, e na Súmula n° 568, do e. STJ. Além do mais, a posição do e. STJ, no sentido da superação do prejuízo alegado, em razão da submissão ao julgamento colegiado. Mérito. [...] Preliminar rejeitada. Agravo interno desprovido.” (TJRS, Agravo no 70078943164, Terceira Câmara Cível, Relator: Eduardo Delgado, Julgado em 29/11/2018). (Grifos acrescidos).
Assim, seguindo a orientação da Corte Superior de Justiça é que se adota o julgamento monocrático deste recurso de apelação.
Trata-se de recurso de apelação cível interposto por RITA MARINHO DE SOUSA, contra a sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, que julgou inepta a exordial da Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento c/c Danos Morais n.o 1002213-60.2020.8.11.0007, proposta em desfavor de BANCO ITAU CONSIGNADO S.A., condenando a apelante ao pagamento das custas judiciais, cuja exigibilidade ficou suspensa em razão da concessão do benefício da justiça gratuita.
A irresignação cinge-se no alegado excesso de formalismo na extinção da ação, pela ausência de apresentação de endereço em nome da apelante.
Pois bem. Sobre o assunto, o art. 321 do CPC estabelece que:
“Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.
Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.”
Malgrado as determinações acima expressas, os artigos 319 e 320 do mesmo Diploma Legal dispõem que:
“Art. 319. A petição inicial indicará:
I - o juízo a que é dirigida;
II - os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu;
III - o fato e os fundamentos jurídicos do pedido;
IV - o pedido com as suas especificações;
V - o valor da causa;
VI - as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados;
VII - a opção do autor pela realização ou não de audiência de conciliação ou de mediação.
§ 1o Caso não disponha das informações previstas no inciso II, poderá o autor, na petição inicial, requerer ao juiz diligências necessárias a sua obtenção.
§ 2o A petição inicial não será indeferida se, a despeito da falta de informações a que se refere o inciso II, for possível a citação do réu.
§ 3o A petição inicial não será indeferida pelo não atendimento ao disposto no inciso II deste artigo se a obtenção de tais informações tornar impossível ou excessivamente oneroso o acesso à justiça.
Art. 320. A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.”
Pela leitura dos dispositivos legais supratranscritos, percebe-se que apesar de a apelante não ter atendido a determinação do Magistrado, tem-se que, segundo o entendimento consolidado na jurisprudência pátria, o comprovante de residência exigido pelo juiz sentenciante não é documento indispensável à propositura da ação, consoante inteligência dos aludidos artigos 319 e 320 do CPC.
A propósito, esta Câmara já se manifestou sobre a matéria nos seguintes termos:
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT – INDENIZAÇÃO – EMENDA À INICIAL – INTIMAÇÃO DE ADVOGADO NÃO CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE COMPROVANTE ATUALIZADO DE RESIDÊNCIA – EXCESSO DE FORMALISMO - IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
A extinção do processo por ausência de comprovante de endereço em nome do autor caracteriza excesso de formalismo e fere o direito de acesso à justiça. (TJMT, Ap. no 1001738-63.2018.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/10/2019, Publicado no DJE 08/10/2019)
No mesmo sentido é a jurisprudência dos Tribunais Pátrios:
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA – INDEFERIMENTO DA INICIAL - AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE ENDEREÇO – EXIGÊNCIA PREENCHIDA PELO AUTOR – INDEFERIMENTO DA INICIAL – SENTENÇA INSUBSISTENTE – RECURSO PROVIDO.
1 - Não havendo no Código de Processo Civil exigência de comprovação de residência junto à petição inicial, estatuindo somente a necessidade de indicação do domicílio e residência, é de se acolher a irresignação apresentada pelo autor e tornar insubsistente a sentença de extinção do feito. 2 – Recurso provido. Sentença insubsistente. [...]” (TJMS, Ap. n.o 08034606620188120051 MS 0803460-66.2018.8.12.0051, Relator: Des. Vladimir Abreu da Silva, Data de Julgamento: 22/01/2020, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: 23/01/2020)
“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. AUSÊNCIA DE ENDEREÇO ELETRÔNICO DO AUTOR E DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA ATUALIZADO. EXCESSO DE FORMALISMO. SENTENÇA ANULADA –
A declaração de inépcia da inicial em razão da ausência de indicação do endereço eletrônico da parte autora e da falta de comprovante de endereço atualizado configura excesso de formalismo - A ausência de documentos que não figuram dentre os indispensáveis à propositura da ação não deve acarretar o indeferimento da petição inicial.” (TJMG, Ap. 10000180258857001 MG, Relator: Pedro Bernardes, Data de Julgamento: 10/03/0019, Data de Publicação: 26/03/2019)
“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DETRMINAÇÃO DE JUNTADA DE COMPROVANTE DE ENDEREÇO. EMENDA À INICIAL. DESCUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO FEITO. SENTENÇA CASSADA.
É de se constatar que o comprovante de endereço também não constitui documentação indispensável para a propositura da ação, conforme estabelece o art. 320, do Código de Processo Civil, porquanto por completo irrelevante para o deslinde da causa, eis que não opera qualquer influência para o julgamento de mérito. A inicial apresentada pela parte autora contém todos os requisitos previstos no dispositivo supratranscrito e é apta à formação do contencioso, visto que possui narrativa lógica e suficiente dos fatos, bem como pedido certo de condenação ao pagamento de indenização de seguro obrigatório em razão das lesões supostamente incapacitantes decorrentes de acidente de trânsito. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.” (TJGO, Ap. n.o 0439928-31.2018.8.09.0006, Relator ITAMAR DE LIMA, 3a Câmara Cível, Julgamento: 26/07/2019, Publicação: DJ de 26/07/2019).
Com essas considerações, diante da desnecessidade da juntada do comprovante de endereço para instruir a petição inicial, entendo que deve ser desconstituída a sentença recorrida, para que o feito originário tenha regular tramitação.
Ante o exposto, PROVEJO O RECURSO, para desconstituir a sentença recorrida, afastar a inépcia da petição inicial e remeter os autos ao juízo singular, para o regular prosseguimento do feito.
Publique-se.
Intime-se.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora